Tribunal: STF
Processo: ARE 1338854
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. DOADOR DOMICILIADO OU RESIDENTE NO EXTERIOR. LEI COMPLEMENTAR. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOADOR DOMICILIADO NO BRASIL. FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “EMENTA: I - APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. DOAÇÃO DE BENS LOCALIZADOS NO EXTERIOR. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA, MANTENDO A COMPETÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ PARA A TRIBUTAÇÃO. 



    II – RECURSO DO CONTRIBUINTE: ALEGADA NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR QUE TRATE DA COMPETÊNCIA PARA A INSTITUIÇÃO DO TRIBUTO, CONFORME DISPÕE O ART. 155, § 1º, III, DA CRFB. INCONGRUÊNCIA. DOADOR QUE É RESIDENTE E DOMICILIADO NO BRASIL. APLICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA CONTIDA NO CAPUT DO ART. 155 DA CARTA MAGNA. PRECEDENTE DESTA CORTE. SENTENÇA ESCORREITA. 



    III – RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 12). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 150 e as als. a e b do inc. III do § 1º do art. 155 da Constituição da República (e-doc. 20).



    Argumenta que “a discussão travada no presente caso é idêntica à do Recurso Extraordinário nº 851.108/SP, o qual já foi afetado à sistemática da Repercussão Geral – Tema nº 825” (fl. 5, e-doc. 20).



    Pede o conhecimento e provimento do “presente Recurso Extraordinário para reformar integralmente o v. acórdão ora recorrido, reconhecendo o direito do Recorrente de não ser tributado pelo ITCMD sobre as quotas e mútuo da companhia KUMARI recebidas por meio de doação, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 8º, § 3º, inc. III, da Lei/PR nº 18.573/2015, por ofensa ao art. 155, § 1º, inc. III, ‘a’ e ‘b’ c/c art. 150, inc. I, ambos da Constituição da República” (fl. 14, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar intempestivo (e-doc. 27).



    O agravante sustenta que, “in casu, estamos diante de uma suspensão de prazos em âmbito nacional e prevista no Código de Processo Civil [art. 220], ao contrário do entendimento exposto na decisão recorrida, não é o caso de uma suspensão de prazo local, a qual, de fato, não se presume pública e notória em âmbito nacional” (fl. 8, e-doc. 31). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto à intempestividade por ter sido o recurso extraordinário interposto no prazo legal.



     



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Cinge-se a controvérsia a respeito da incidência do ITCMD, em relação à doação de bens localizados no exterior.



    Conforme se extrai do art. 155, inc. I, da Constituição da República, compete aos Estados e ao Distrito Federal a instituição de impostos sobre doação de qualquer bem ou direito. 



    Ainda, dispõe o § 1º, inc. III, ‘a’, do mesmo artigo, que a competência para a instituição do tributo, em relação a bens de doador domiciliado ou residente no exterior, será reguada por lei complementar. Entretanto, essa não é a hipótese verificada no presente caso, pois, da análise do instrumento de doação, juntado ao mov. 1.3 dos autos de origem, verifica-se que o doador é domiciliado e residente no Brasil, mais especificamente, na Alameda Júlia da Costa, nº 1.417, apto 701, bairro Bigorrilho, na cidade de Curitiba-PR. (…)



    Desse modo, tendo em vista que o doador é residente e domiciliado no Brasil, resta inócua a discussão a respeito da necessidade de Lei Complementar que trate da competência para instituir o tributo, conforme preconiza o art. 155, § 1º, inc. III, da Carta Magna; sendo aplicável, ao caso, a competência tributária contida no caput do mesmo dispositivo constitucional” (fls. 2-4, e-doc. 12).



    Este Supremo Tribunal assentou haver “imprescindibilidade da edição de lei complementar para fins de instituição do ITCMD pelos Estados e Distrito Federal quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, bem como nas hipóteses em que o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve o seu inventário processado no exterior”. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. FEDERALISMO COOPERATIVO. INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DE DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITCMD. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 155, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 3º, I, ‘A’, ‘B’ E ‘C’ E II, ‘B’ E ‘C’, DA LEI N. 3.804, DE 8.2.2006, DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. INXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA PLENA DOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. Nas hipóteses previstas no artigo 155, §1º, III, da Constituição Federal, a competência para a instituição da exação foi expressamente condicionada à regulação por lei complementar. Há imprescindibilidade da edição de lei complementar para fins de instituição do ITCMD pelos Estados e Distrito Federal quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, bem como nas hipóteses em que o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve o seu inventário processado no exterior. Inconcesso, aos entes federativos estaduais e ao DF, suprir a ausência da edição de lei complementar nos termos estatuídos no artigo 155, §1º, da Carta Magna, dada a relação com o contexto internacional, a indicar a necessidade de fixação de critérios de modo a evitar conflitos federativos (…)” (ADI n. 6.833, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 29.3.2022).



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. FEDERALISMO COOPERATIVO. INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DE DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 155, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 1º, I (EXPRESSÃO ‘OU NO EXTERIOR’), E § 3º, DA LEI 18.573, DE 30.9.2015, DO ESTADO DO PARANÁ. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. INXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA PLENA DOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. Nas hipóteses previstas no artigo 155, §1º, III, da Constituição Federal, a competência para a instituição da exação foi expressamente condicionada à regulação por lei complementar. Há imprescindibilidade da edição de lei complementar para fins de instituição do ITCMD pelos Estados e Distrito Federal quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, bem como nas hipóteses em que o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve o seu inventário processado no exterior. Inconcesso, aos entes federativos estaduais e ao DF, suprir a ausência da edição de lei complementar nos termos estatuídos no artigo 155, §1º, da Carta Magna, dada a relação com o contexto internacional, a indicar a necessidade de fixação de critérios de modo a evitar conflitos federativos. (…)” (ADI n. 6.818, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 8.5.2022).



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ART. 10, § 2º, II, DA LEI 7.799/2002 DO ESTADO DO MARANHÃO. INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DE DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD. HIPÓTESES EM QUE O DOADOR TIVER DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA NO EXTERIOR (ART. 155, § 1º, III, DA CF). COMPETÊNCIA PLENA DOS ENTES FEDERADOS ANTE A AUSÊNCIA DE NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO (ART. 24, § 3º, DA CF; ART. 34, § 3º, DO ADCT) AFASTADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 851.108/SP. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULAMENTAÇÃO MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. RISCO DE EXIGÊNCIA DO IMPOSTO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO DISPOSITIVO IMPUGNADO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA (…)” (ADI n. 6.821-MC-Ref, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.6.2021).



    No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no RE n. 926.074, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 20.11.2015.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao concluir que “a competência para a instituição do tributo [ITCMD], em relação a bens de doador domiciliado ou residente no exterior, será regulada por lei complementar”(fl. 2, e-doc. 12) . 



    7. Ademais, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e Lei estadual n. 18.573/2015). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. HERDEIRA RESIDENTE NO EXTERIOR. IRRELEVÂNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.345.240-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ITCMD. VGBL. INCIDÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, após análise das provas e da legislação infraconstitucional pertinente, concluiu pela não incidência de ITCMD sobre o VGBL. Dissentir dessa conclusão demandaria o reexame de provas e da legislação infraconstitucional, providências vedadas nesta fase processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.325.181-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITCMD. Fato gerador. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.236.738-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.4.2020).



    8. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DA DESTINAÇÃO, DA EDIFICAÇÃO OU NÃO EDIFICAÇÃO DO IMÓVEL. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.275.339-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes , Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.246.414-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora